Tribunal: TJSP
Processo: 1030163-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
r, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1030163-88.2017.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

24/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030163-88.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAC
CYRELA MAFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Henrique Seiji Yamashita OAB/SP 391061.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
Voto no 31.395 [DIGITAL]
Apelação no 1030163-88.2017.8.26.0053
Apelante: Mac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Ação anulatória IPTU Exercícios de 2012 e
2013. Sentença de improcedência. Lançamento complementar,
decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso
do
exercício
fiscal
(encerramento
de
edificações).
Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal
no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Afronta
ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto
na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República.
Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra,
antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato
administrativo fundado no exercício do poder de polícia
desvinculado do fato gerador do imposto. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 463/499) em face de sentença (fls.
444/4471) que julgou improcedente ação anulatória2 de lançamento suplementar
de IPTU, realizado após conclusão de obra, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa corrigido.
Em resumo, alega nulidade dos lançamentos complementares do
IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, sustentando ofensa ao princípio da
anualidade; impossibilidade de lançamento suplementar no curso do exercício
fiscal para contemplar fatos supervenientes, porquanto a revisão prevista no
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 459/461).
2 Valor atribuído à causa em 27.6.2017: R$ 448.717,10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
artigo 149 do Código Tributário Nacional é permitida para fatos ocorridos antes
do lançamento primitivo; indevida cobrança do IPTU sobre a área total antes do
desdobro no caso de incorporação e antes da expedição do certificado de
conclusão da obra, aspecto essencial da hipótese de incidência, que atesta a
habitualidade do imóvel.
Contrarrazões às fls. 549/566.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Pretende
a
autora
desconstituição
de
lançamentos
complementares de IPTU dos exercícios de 2012 e 2013, realizados após
encerramento da construção de empreendimento imobiliários e declaração de
conclusão da obra, sob a alegação de que já teria ocorrido fato gerador do
imposto territorial, no dia 1o de janeiro de cada exercício.
Afirma que o tributo deve incidir uma única vez por exercício,
em face do princípio da anualidade.
Todavia, o princípio da anualidade não mais subsiste no atual
ordenamento constitucional, antes previsto no art. 141, § 34, segunda parte, da
Constituição Federal de 19463, como bem ensina Roque Antônio Carrazza:
“A atual Carta Magna, tanto quanto a precedente, não mais
veicula este princípio, mas, apenas, o da anterioridade
tributária. Com isto, independentemente de autorização
orçamentária, as leis tributárias já existentes continuam
irradiando efeitos ano após ano, até serem modificadas ou
3 “Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será
cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, a
tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
revogadas.”4
Assim, descabe cogitar de afronta ao princípio da anualidade,
sendo manifesto o equívoco das apelantes ao vislumbrar, na hipótese, óbice para
realização do lançamento complementar.
Dispõe a Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela
Lei Municipal no 15.406/11:
“Art. 2o. Constitui fato gerador do imposto predial a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
construído, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial:
I - em 1o de janeiro de cada exercício;
II - no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que implique
alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei no 10.235,
de 16 de dezembro de 1986, com as alterações posteriores;
(...)
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou
em planos verticais.” (destacamos)
Depreende-se da norma em questão que o legislador municipal
excepcionou regra geral relativa ao momento da ocorrência do fato gerador do
IPTU (“1o de janeiro de cada exercício”) para as situações previstas nas alíneas
do inciso II, §1o, art. 2o, dentre as quais se destaca a “construção ou modificação
de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel”, caso dos autos.
Assim, tratando-se a propriedade de relação jurídica que se
4 In Curso de Direito Constitucional Tributário, 26a edição, pág. 223/224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
5
perpetua no tempo, de rigor convir que o fato gerador do IPTU é continuado,
perdurando seus efeitos durante todo o exercício fiscal, o qual se caracteriza, nas
palavras de Luciano Amaro, “por situação que se mantém no tempo e que é
mensurada em cortes temporais”.5
Por outro lado, embora único o fato gerador (propriedade
imobiliária), é certo que o imóvel está sujeito a modificações materiais durante o
exercício que podem repercutir no valor venal, o que impõe adequação da base
de cálculo à realidade fática, mediante lançamento complementar.
Nesse sentido, precedentes desta Corte, em caso análogo:
“TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

ANULATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
IPTU EXERCÍCIO DE 2013. Sentença que julgou procedente
a ação. Apelo do Município.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE O princípio da anualidade foi
previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967,
porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a
consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153, §29)

Segundo o princípio da anualidade, um tributo somente poderia
ser cobrado em cada exercício se tivesse sido previamente
autorizado pela lei orçamentária anual Constituição Federal
de 1988 que também não previu o princípio da anualidade
expressamente Entendimento doutrinário no sentido de que tal
princípio não mais prevalece no sistema constitucional
tributário, mas tão somente o princípio da anterioridade

Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 939-7/DF
5 In Direito Tributário Brasileiro, 9a Edição, pág. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
6
também se manifestou sobre a não subsistência do princípio da
anualidade no âmbito constitucional com o advento da
Constituição Federal de 1988 Entendimento aparentemente
isolado na doutrina de que esse princípio agora significaria que
tributos sobre o patrimônio e a renda só poderiam ser cobrados
em períodos anuais e não em períodos inferiores a um ano
Princípio da anualidade que ainda significa que os tributos
precisam ser previstos na lei orçamentária anual. Embora a
Constituição não mais o exija expressamente, ele continua
válido, uma vez que ainda é mencionado por norma
infraconstitucional (artigo 51 da Lei Federal no. 4.320/64)
Contudo, isso não significa que a lei orçamentária deva ser
exata no que tange ao montante do tributo a ser arrecadado,
pois isso feriria o princípio da praticabilidade da tributação,
significando apenas que a receita deve ser prevista, mesmo que
de uma forma estimada.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IPTU O Código Tributário Nacional não fixou uma data ou
período específico para o momento da ocorrência do fato
gerador do IPTU Como regra geral, tem-se adotado o ano
civil, especificando o dia 1o de janeiro de cada ano Entretanto,
há liberdade para os Municípios nessa fixação, pois o Código
Tributário Nacional não determinou nada a esse respeito, nem
ao menos que o imposto fosse anual, o que permitiria que a lei
municipal previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos
menores ou maiores de tempo Doutrina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
7
LEI MUNICIPAL No. 6.989/66
Redação dada pela Lei
Municipal 15.406/2011 Legislação municipal que estabeleceu
no artigo 2o §1o, inciso I, o dia 1o de janeiro de cada exercício
como sendo o momento da ocorrência do fato gerador do
imposto predial
Demais parágrafos e incisos do referido
artigo que regulam situações como construção ou modificação
de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio
edilício
em
planos
horizontais
ou
verticais,
gerando
lançamentos complementares de forma proporcional ao período
restante do exercício Possibilidade Doutrina Autora que
concluiu a obra em 11/04/2013 Município que expediu o
certificado de conclusão (habite-se) em 14/06/2013 Município
que ao ter ciência da existência de área construída, com a
transformação
do
terreno
em
prédio,
realizou
novos
lançamentos de IPTU, agora predial, referentes aos meses de
maio a agosto de 2013, procedendo-se à compensação dos
valores pagos a maior no lançamento inicial Ocorrência do
fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8o e 9o
da Lei Municipal no. 15.406/2011) e que independe da expedição
do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o
fato gerador do IPTU Precedentes deste E. Tribunal em casos
análogos Sentença reformada Ação julgada improcedente
Sucumbência invertida.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
8
Sentença reformada - Recurso provido”6 (grifo nosso).
A propósito, ressalta-se que compete à lei municipal estabelecer
o momento da ocorrência do fato gerador, conforme lição de Alfredo Augusto
Becker, transcrita no julgado acima:
“Comumente, a medida de tempo que o legislador escolhe para
a realização do estado de fato é o ano civil; porém, nada
impede que o legislador tome medida de tempo maior ou menor
que a do ano civil. Assim, a realização do estado de fato poderá
completar-se num semestre ou num trimestre ou num dia. Não
há fundamento lógico, nem jurídico, que proíba ao legislador
criar impostos de propriedade imóvel mediante regra jurídica
que incida cada dia e, consequentemente, crie um novo dever
jurídico tributário de pagar aquele imposto todos os dias. A
praticidade do sistema jurídico tributário do imposto pretendido
e as diretrizes da política fiscal é que indicarão ao legislador
qual a medida de tempo que ele deverá empregar na construção
da regra jurídica tributária, isto é, quais as coordenadas de
tempo que condicionarão a realização da hipótese de
incidência” (BERCKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do
Direito Tributário. São Paulo: Editora Noeses, 2007, páginas
342/343 - grifo nosso).
6 Apelação no 1030612-80.2016.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 12.4.2018. No
mesmo sentido, ap. no 1040402-88.2016.8.26.0053, Rel. Des. Mônica Serrano, j.
22.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030163-88.2017.8.26.0053 - São Paulo
9
Nem se diga que somente a partir da instituição do condomínio
edilício poderia o Município proceder à cobrança do imposto predial.
A Lei Municipal no 6.989/66 prevê a incidência do IPTU
independentemente
do
“cumprimento
de quaisquer exigências legais,
regulamentares ou administrativas” (art. 5o), destacando, ainda, que “O
lançamento do imposto não presume a regularidade do imóvel (...)” (art. 14,
parágrafo único).
Assim, verificado o fato gerador após a conclusão das obras,
conforme anotado na Declaração Tributária de Conclusão de Obra, afigura-se
legítimo o lançamento proporcional de IPTU, tendo em vista incorporação da
construção ao terreno no curso do exercício.
Bem por isso, descabida a insurgência contra incidência do
imposto desde o início do procedimento administrativo para expedição do habite-
se, pois tal constitui ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia
desvinculado do fato gerador do IPTU.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da sentença, majorando-se
a verba honorária em 1%, nos termos do § 11 do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator